Tribunal: TJDFT
Processo: 0721453-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE DO EMBARGANTE. NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador. 2. Configura-se a omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, sejam essas suscitadas pelas partes, ou examináveis de ofícios.
3. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições constantes na motivação da decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.
4. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
5. Não há litigância de má-fé quando a conduta do embargante não se amolda a qualquer das hipóteses exaustivamente previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.